Tribunal: TJES
Processo: 5000073-17.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-17.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AGRIPINO DA COSTA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO. ALTERAÇÃO TARDIA DE TITULARIDADE. VÍCIO EXTRA PETITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000073-17.2022.8.08.0033

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: JULIANA ENGELHARDT CARLETTO MEIRELES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO. ALTERAÇÃO TARDIA DE TITULARIDADE. VÍCIO EXTRA PETITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (ID 16226776) em face de sentença (ID 16226775) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos de consumo de energia elétrica acumulados entre os anos de 2017 e 2020 em nome da autora, determinar o cancelamento de protestos às expensas do comprador e condenar a concessionária e o comprador, individualmente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 para cada um.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais padece de vício extra petita por ausência de requerimento inicial; (ii) saber se a ausência de comunicação contemporânea da alienação do imóvel rural afasta a ilicitude do protesto realizado pela distribuidora; e (iii) saber se a falta de atualização cadastral obriga a antiga proprietária ao adimplemento de débitos fruídos exclusivamente por terceiro, diante da natureza propter personam da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura vício extra petita a condenação de litisconsorte ao pagamento de indenização por danos morais quando a peça vestibular delimita o pleito reparatório de forma específica e exclusiva em face dos demais corréus, violando o princípio da congruência estabelecido pelos arts. 141 e 492 do CPC. 4. O protesto de títulos promovido por concessionária de energia elétrica antes da comunicação formal sobre a venda do imóvel rural constitui exercício regular de direito, uma vez que é dever do usuário manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados perante a distribuidora, não retroagindo a notificação tardia realizada anos após a alienação para invalidar os atos pretéritos. 5. A obrigação pelo pagamento do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), vinculando quem efetivamente obteve a prestação e usufruiu do serviço, razão pela qual permanece hígida a declaração de inexigibilidade dos débitos em relação à antiga titular que não detinha a posse fática do imóvel rural no período de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para extirpar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença de primeiro grau no que tange à declaração de inexistência dos débitos e cancelamento dos protestos em relação ao nome e CPF da autora.

Tese de julgamento: "1. A obrigação pelo pagamento do consumo de energia elétrica possui natureza propter personam, mantendo-se a responsabilidade do consumidor cadastrado perante a concessionária até que haja a comunicação formal da alienação do imóvel ou pedido de alteração de titularidade." "2. Não configura ato ilícito o protesto de títulos realizado por concessionária de energia quando o consumidor cadastrado não comunica a transferência da posse/propriedade do imóvel a terceiros, permanecendo responsável pelo contrato até a efetiva comunicação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 188, I, 389 e 406; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.557.116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 05.12.2019; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702763-71.2022.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 13.07.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0625671-53.2021.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto pela concessionária ré, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de perigo de dano irreparável apto a justificar a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a controvérsia consiste em examinar a responsabilidade civil e contratual decorrente do inadimplemento de faturas de energia elétrica emitidas entre os anos de 2017 e 2020 em nome da autora, após esta ter alienado o imóvel rural denominado "Fazenda Lagoa Azul" a terceiros.

De início, imperioso acolher a preliminar suscitada pela recorrente quanto à ocorrência de manifesto vício extra petitano comando sentencial originário. Da análise detida do rol de pedidos formulados na petição inicial (ID 16226296) e repisados em sede de razões finais (ID 16226774), constata-se que a autora delimitou o pleito de compensação por danos morais exclusivamente em face do segundo requerido, adquirente do imóvel.

Ao estender a condenação indenizatória pecuniária de ofício à concessionária de energia elétrica (ID 16226775, Pág. 3), o juízo originário violou frontalmente o princípio da congruência ou da adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Sendo o provimento flagrantemente diverso do que foi delimitado pela esfera de vontade da parte autora, impõe-se a cassação do capítulo condenatório em relação à recorrente.

Ainda que superado o óbice processual, a análise do direito material demonstra a total insubsistência da imputação de responsabilidade civil contra a distribuidora. Restou evidenciado nos autos que a compra e venda do imóvel rural ocorreu em abril de 2017, mediante Instrumento Particular acostado sob o ID 16226300. Todavia, a autora não colacionou qualquer prova de ter comunicado a alienação contemporaneamente à avença.

O requerimento administrativo apresentado pela requerente (Protocolo nº 0330340561 / Protocolo Geral nº 233034056) data de 10/11/2022 (ID 16226774, Pág. 37) — isto é, foi formalizado mais de quatro anos após a imissão dos compradores na posse do bem e muito tempo após o vencimento das faturas e a lavratura dos protestos. Conforme pacificado pela jurisprudência (TJ-DF, 2023; TJ-AM, 2024), na ausência de notificação contemporânea acerca da transferência da posse ou propriedade do bem, permanece íntegra a vinculação contratual do usuário cadastrado perante a prestadora do serviço público.

Consequentemente, ao promover a cobrança e o apontamento a protesto dos títulos inadimplidos associados à unidade consumidora ainda registrada sob o CPF da demandante, a distribuidora ré atuou em legítimo exercício regular de direito, o que elide terminantemente o cometimento de qualquer ato ilícito e afasta o nexo de causalidade apto a ensejar o dever de indenizar.

Por outro lado, o acolhimento das razões defensivas e processuais da recorrente não possui o condão de transmudar a natureza jurídica da obrigação principal. Conforme entendimento amplamente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 1.557.116/MG), os débitos de consumo de energia elétrica ostentam natureza pessoal (propter personam) e vinculam exclusivamente quem efetivamente se beneficiou da prestação do serviço.

No caso vertente, resta indene de dúvidas que os serviços foram fruídos na sua integralidade pelo adquirente Agripino da Costa Rodrigues, cuja revelia restou decretada na origem (ID 16226775, Pág. 2). Portanto, declarar a improcedência total da demanda importaria no absurdo jurídico de manter a cobrança e o ônus de R$ 36.634,93 sobre o CPF da autora por energia que comprovadamente não consumiu, chancelando o enriquecimento sem causa do real devedor.

Dessa forma, a reforma parcial da sentença de piso é medida que se impõe, mantendo-se intangível o capítulo declaratório que reconhece a inexigibilidade dos débitos em face da autora, mas julgando totalmente improcedentes os pleitos indenizatórios deduzidos contra a concessionária recorrente.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para fins de reformar em parte a sentença combatida, afastando integralmente a condenação da recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, face ao vício extra petita e ausência de ato ilícito.

Ficam mantidos os demais termos da sentença originária, preservando-se a declaração de inexistência das cobranças em face da autora perante a concessionária e a condenação integral do réu adquirente AGRIPINO DA COSTA RODRIGUES ao pagamento dos danos morais arbitrados e assunção definitiva das dívidas pendentes de consumo, cujos consectários legais deverão observar as regras de transição fixadas pela Lei nº 14.905/2024 adotadas na origem.

Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios sucumbenciais, diante do êxito recursal parcial obtido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso divergir parcialmente de seu voto no que concerne à manutenção parcial da sentença em desfavor da concessionária recorrente EDP Espírito Santo.

Entendo que a estrita aplicação das normas processuais civis e da teoria geral das obrigações impõe a total improcedência dos pedidos direcionados à concessionária recorrente, devendo ser mantida incólume a sentença em relação ao corréu que não apelou.

Acompanho o eminente Relator no conhecimento do Recurso Inominado interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ante a presença de seus pressupostos de admissibilidade.

Da mesma forma, concordo com o afastamento da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, diante do manifesto vício
extra petita
(o pleito indenizatório na exordial foi dirigido especificamente em face do adquirente Agripino) e da evidente ausência de ato ilícito praticado pela prestadora de serviços.

A divergência reside na necessidade de reformar integralmente a decisão originária no que pertine à concessionária ré, julgando improcedentes todos os pedidos contra ela formulados, enquanto se preserva de forma intocada a sentença no que diz respeito ao corréu Agripino da Costa Rodrigues.

Conforme restou demonstrado, a autora alienou o imóvel rural denominado "Fazenda Lagoa Azul" em abril de 2017 ao réu Agripino da Costa Rodrigues. Contudo, ela omitiu-se no dever de comunicar contemporaneamente a alienação à concessionária de energia elétrica, vindo a protocolar requerimento administrativo somente em 10/11/2022 (Protocolo nº 0330340561), quando os débitos já estavam consolidados e os protestos devidamente lavrados.

Perante a concessionária de serviço público, o contrato de fornecimento de energia elétrica e a respectiva obrigação pessoal de adimplemento subsistem em nome da titular cadastrada enquanto não houver comunicação formal de transferência ou pedido de rescisão contratual. Aplica-se ao caso o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

STJ — AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1737379 PR 2018/0095751-1 — Publicado em 25/03/202. “Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário [ou comprador] não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.”

Ademais, nos termos do artigo 299 do Código Civil, a assunção de dívida por terceiro depende do consentimento expresso do credor. A concessionária, como credora, não pode ser compelida por decisão judicial a aceitar a alteração subjetiva de sua relação de crédito retroativa para passar a cobrar de terceiro estranho ao contrato de consumo daquela época.

Deste modo, ao cobrar as faturas pendentes e realizar o apontamento a protesto do CPF da titular cadastrada, a EDP Espírito Santo agiu em legítimo exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil). Não havendo qualquer vício, ilicitude ou abusividade na conduta da concessionária, impõe-se julgar totalmente improcedentes as pretensões formuladas contra ela.

Considerando que o recurso inominado em apreço foi interposto exclusivamente pela EDP, a devolução da matéria a esta Turma Recursal encontra-se balizada pelas balizas do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013 do CPC) e pela vedação à
reformatio in pejus
.

O corréu Agripino da Costa Rodrigues, devidamente citado, manteve-se inerte na origem, tendo sua revelia decretada pelo juízo monocrático. Diante de sua resignação processual, a sentença de primeiro grau transitou em julgado para ele, estabilizando as obrigações que lhe foram pessoalmente impostas.

Assim, este Colegiado não possui competência para agravar a situação do réu revel de ofício. Por conseguinte, devem ser integralmente mantidos os exatos termos da sentença originária no que se refere ao corréu Agripino da Costa Rodrigues.

Apenas para adequar a condenação moral mantida contra o réu Agripino ao atual ordenamento civil vigente, os consectários moratórios incidentes sobre o montante de R$ 2.500,00 devem ser ajustados aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024 (com vigência iniciada em 30/08/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a vênia devida ao ilustre Relator,
VOTO NO SENTIDO DE DAR INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EDP ESPÍRITO SANTO
, reformando em parte a sentença combatida tão somente para:

JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais deduzidos em face da requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, reconhecendo a legalidade de suas cobranças e dos protestos realizados sob o CPF da autora no âmbito de sua relação jurídica contratual;

Sem custas ou honorários advocatícios pela recorrente EDP, diante do êxito recursal integral, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO